Tribunal: TJSP
Processo: 2003685-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo na duração da custódia cautelar – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2003685-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
CORREA COUTO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Matheus Correa Couto
Comarca: Limeira
Voto no 23.257
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO
PREVENTIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA –
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO
ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCESSO
DE PRAZO NA DURAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente MATHEUS CORREA COUTO, é
impetrado o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Limeira (autos n° 1503154-98.2019.8.26.0320). O presente writ visa
desafiar r. decisão de lavra da Douta Autoridade indicada como
coatora, que teria decretado a prisão preventiva do paciente.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, nos
crimes tipificados nos arts. 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob
os
seguintes
fundamentos:
(i)
inidoneidade
da
fundamentação do r. decisum vergastado; (ii) ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) presença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade
provisória e (iv) excesso de prazo na duração na prisão
preventiva.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual
ou
sua
substituição
por
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida a fls. 28/32.
Prestadas
informações
pela
autoridade
indicada como coatora a fls. 35/36.
A fls. 43/44 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação
da ordem.
É o relatório.
A impetração não prospera.
I Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
Com efeito, é aparentemente presente, na
espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade –
consubstanciada na apreensão de estupefacientes (fl. 9 e fls. 23/25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos autos da ação penal no 1503154-98.2019.8.26.0320) – e indícios
suficientes de autoria delitiva – consubstanciada no próprio
contexto de flagrância (fls. 05/06 da ação penal no 1503154-
98.2019.8.26.0320).
Paralelamente, constata-se que a natureza,
quantidade e forma de acondicionamento da droga cuja
propriedade é atribuída ao paciente (16,5 g de maconha) são
indicativos, em princípio e em tese, da prática de expressiva
ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
Tais circunstância evidencia, prima facie, a
propensão da paciente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solta, volte a delinquir, mormente
considerando-se que o paciente tentou furtar-se à persecução
penal, empreendendo fuga, fato esse indicativo de que a
concessão de liberdade provisória implicará em sério risco à
higidez da persecução penal.
Isso porque, a fuga de investigado, após o
cometimento do delito, é fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a
aplicação da lei penal (confira-se: HC 239.269/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
19/11/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No mesmo sentido, confira-se: HC 306.185/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; RHC 69.096/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 10/08/2016; e HC 329.916/DF, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
06/11/2015.
Por essas razões, a concessão da ordem implica
em intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo1.
Ainda que assim não fosse, a expansão do
comércio de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos que fazem a
substância
entorpecente
chegar
ao
consumidor
final
envolvimento com outros tipos de crime do tipo tráfico de armas
e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-
a-dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos.
No caso do paciente, a substância entorpecente apreendida era
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra,
é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida
de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ilícita e causa danos irreversíveis à saúde de quem a consome e,
em larga escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga analisada na r. decisão
vergastada fomenta a longa cadeia criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente
ordem pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados aos pacientes, e relativamente aos quais há clara
intenção do Poder Constituinte Originário de dar tratamento
legal particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos
na Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
não pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal
, fenômeno hodierno que a
Doutrina descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos Übermaβverbot quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente protegidos
Untermaβverbot2.
Isso porque a constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara
infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre o Estado e estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e
justa (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em
conta que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a
eficiência e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas
criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com
respeito aos direitos dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se
a onda continuar como está, poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então
poderá ser tarde demais quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e
parcialmente as concepções fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER,
Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade:
breves anotações de compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre,
n. 28, mar. 2009. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>.
Acesso em: 12 jan. 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV,
do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas
regras não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para
tornar digna a existência do ser humano, o que não seria possível
por violação de direitos fundamentais, ou por segregações
inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, mas, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao
ser humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título
II, da Constituição da República, que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” e que, portanto, não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei.
Desta forma, quando presente prova da
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecente, o que concretamente ocorre na espécie,
incidirá a presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Entender de forma diversa é conceder ao
paciente um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas
pela autoridade indicada como coatora estão fundamentadas em
análise abstrata ou ignoram a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade constitucional
que certamente não se fundou em uma abstração arbitrária e
desconexa com a realidade.
Arrima-se na gravidade da ofensa à ordem
pública que ganha concretude nos lares, nos periódicos e nas
conhecidas mazelas causadas pela cadeia de produção e
distribuição que faz chegar ao consumidor final a substância
entorpecente.
Tais
circunstâncias
concretas
são
expressamente adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos
crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006,
conforme se extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n°
541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
10
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em
risco o bem jurídico tutelado. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do
teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas
corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
11
V.U.).
Em análise precária, tal como deve ser nas
tutelas de urgência e, ainda, tendo em vista a própria extensão do
conhecimento do presente habeas corpus, a r. decisão encontra
amparo na Lei e na Constituição.
E, neste particular, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pelo impetrante, “as condições pessoais
favoráveis dos pacientes não são garantidoras de eventual direito de
liberdade, quando outros elementos constantes nos autos recomendam as
suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se: STJ - Habeas
Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel.
Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF
- HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual há que ser mantida a r. decisão vergastada.
II Igualmente não prospera a pretensão do
paciente à revogação da prisão preventiva sob alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa.
“Em matéria de excesso de prazo na formação da
culpa, não há como tarifar prazo certo e definido,
porque cada caso deverá ser examinado em concreto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
12
em
função
de
suas
peculiaridades”
(RJDTACrimSP, 3:188).
Das
informações
prestadas
pela
Douta
Autoridade indicada como coatora se extrai a seguinte
cronologia dos atos processuais:
"O Paciente foi preso em flagrante delito (fls. 04)
por suposta prática de crime previsto no art. 33
caput da lei 11343/2006 e, em audiência de custódia
realizada em 05.06.2019 esta foi convertida em
prisão preventiva (fls. XX/XX).
Conforme consta na Folha de Antecedentes juntada
aos autos (fls. XX), verifica-se que o Paciente não
ostenta antecedentes. O Ministério Público ofereceu
denúncia (fls. 01/03).
Com fundamento no art. 55, caput, da Lei no.
11.343/06, foi determinada a notificação e citação do
Paciente para oferecimento de defesa preliminar, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 69/71).
A Douta Defesa apresentou defesa preliminar. A
denúncia foi recebida, sendo designada audiência de
instrução em continuação para o dia 05 de março de
2020 (fls. 102).
Os autos encontram-se aguardando a realização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
13
audiência em continuação" (fl. 35/36).
Da análise das informações prestadas pela
Douta Autoridade indicada como coatora, constata-se que à
regular tramitação do feito houve a expedição de carta precatória
visando à oitiva de testemunhas.
Muito embora tal diligência tenha se dado a
requerimento do Ministério Público, tal fato, por si só, não induz
a duração excessiva da instrução do feito.
De fato, desde a realização da audiência de
custódia até o presente momento houve o transcurso de
aproximadamente sete meses, lapso temporal absolutamente
consentâneo com as peculiaridades do caso concreto.
Verifica-se, portanto, que a tramitação dos
autos n° 1503154-98.2019.8.26.0320 atende às formalidades
constitucionais e legais editadas com o escopo de garantir ao
jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa art. 5°, inciso LIV,
da Constituição da República , e concretiza o compromisso
assumido pelo Poder Judiciário no I Pacto Republicano de Estado
por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, que culminou
inclusão, no rol de direitos e garantias fundamentais, da “razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação” (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Assim, tem-se por inexistente excesso de prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003685-83.2020.8.26.0000 -Voto no
14
para a formação da culpa, pelo que a pretensão de revogação da
prisão cautelar não comporta acolhimento.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR